Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENVOLVIDOS NA NEGOCIAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel por vício de vontade, condenando solidariamente os réus à restituição do valor pago e à sucumbência. As partes embargantes alegam a existência de prova nova, contradições na fundamentação do julgado quanto ao dolo, à solidariedade e à fixação dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a mídia apresentada pelos embargantes constitui prova nova, nos termos do art. 435 do CPC; (ii) analisar se há contradição no acórdão quanto à existência de vício de vontade por erro substancial e dolo; (iii) avaliar a existência de contradição quanto à responsabilidade solidária dos réus; e (iv) apurar se há contradição na fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mídia apresentada não configura prova nova, pois trata de fatos anteriores à celebração do contrato e já conhecidos pela parte embargante, que não demonstrou justa causa para sua juntada apenas após o julgamento da apelação, conforme exige o art. 435 do CPC.
4. Não há contradição no acórdão quanto à existência de dolo e erro substancial. Os fundamentos indicam que os réus induziram os autores em erro por meio de publicidade enganosa e documentos que criaram falsa aparência de regularidade do imóvel, justificando a nulidade do contrato.
5. A responsabilidade solidária entre os réus foi fundamentada com base nos arts. 932 e 942 do Código Civil, diante da existência de mais de um agente na prática do ato ilícito e da relação de preposição entre a imobiliária e seus corretores, sendo desnecessária a individualização minuciosa das condutas de cada um para fins de restituição.
6. A base de cálculo dos honorários de sucumbência foi corretamente fixada sobre o valor integral do contrato (R$ 450.000,00), que corresponde ao proveito econômico obtido pelos autores com a procedência do pedido de nulidade do contrato, não havendo contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 1.022, I, 85, § 2o; CC, arts. 932, 942.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes judiciais específicos no acórdão.

(e)